Tribunal: TJSP
Processo: 1018049-37.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. A conta corrente da autora recepcionou uma transferência cujo valor não lhe pertencia. Fato incontroverso. Segundo o réu, o montante foi estornado ao cliente lesado. A autora usufruiu do valor na mesma data em que foi depositado. O valor depositado em sua

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. A conta corrente da autora recepcionou uma transferência cujo valor não lhe pertencia. Fato incontroverso. Segundo o réu, o montante foi estornado ao cliente lesado. A autora usufruiu do valor na mesma data em que foi depositado. O valor depositado em sua conta, por equívoco, é bem superior à sua remuneração, não sendo crível que acreditasse se tratar de adicional de férias. O dever de restituir o valor que indevidamente usufruiu tem fundamento no enriquecimento sem causa. Nem mesmo eventual conduta de boa-fé seria suficiente para excluir tal obrigação. "Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir". Inteligência do art. 876 do Código Civil. "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários". Inteligência do art. 884 do Código Civil.

PARCELAMENTO DO DÉBITO. Imposição ao credor. A faculdade de negociar a dívida está restrita às partes, não se podendo impor ao credor a realização de acordo sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos. Sentença mantida. Recurso não provido.